Tribunal: TJDFT
Processo: 0731414-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731414-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELAIDE PEREIRA DA SILVA NETA AGRAVADO: ALEXANDRE DE JESUS SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Adelaide Pereira da Silva Neta em face de decisão (ID 104273665 na origem) que, nos autos da Ação de Imissão de Posse movida por Alexandre de Jesus Silva, indeferiu requerimento de concessão do prazo suplementar de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel em que reside a Agravante. Nas razões recursais (ID 29530400), a Ré pleiteia a reforma da r. decisão, para que seja revogada a ordem de desocupação do imóvel e concedido prazo suplementar de 60 (sessenta) dias ou até 31/12/2021, que é o prazo previsto em Projeto de Lei no 827/2020 para a efetivação da medida em época de pandemia. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça à Requerida (ID 92881477 na origem). O pedido liminar foi indeferido (ID 29709808). Ao compulsar os autos principais (Processo no 0708828-31.2021.8.07.0003), verifica-se que em 27/10/2021 houve o cumprimento do mandado de reintegração de posse do imóvel em litígio (ID 107200467, na origem). Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, intime-se a parte Agravante a se manifestar sobre essa situação, no prazo de 5 (cinco) dias, mormente quanto ao interesse recursal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator